Tribunal: TJSP
Processo: 1005588-56.2015.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenizatória por danos morais e materiais – Autora que argumenta ter engravidado mesmo após a realização de laqueadura – Risco do qual a autora fora devidamente informada antes do procedimento, previamente ao assentimento para que a cirurgia fosse realizada – Inviabilidade de responsabilização civil do hospital e médicos envolvidos – Ajuizamento da ação mesmo diante

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenizatória por danos morais e materiais – Autora que argumenta ter engravidado mesmo após a realização de laqueadura – Risco do qual a autora fora devidamente informada antes do procedimento, previamente ao assentimento para que a cirurgia fosse realizada – Inviabilidade de responsabilização civil do hospital e médicos envolvidos – Ajuizamento da ação mesmo diante da comprovada ciência inequívoca da possibilidade de engravidar novamente, concomitante com a narrativa de que não houve tal informação, que justifica a aplicação de multa por litigância de má-fé nos termos do art. 80, V, do Código de Processo Civil – Apelo não provido